Tribunal: STF
Processo: SL 1797
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de liminar. Declaração de inconstitucionalidade de leis que criaram cargos comissionados. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão de liminar.



    2. A medida de contracautela tem por objeto acórdão que: (i) declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que instituiu cargos em comissão de “Controlador Interno”, “Assessor de Políticas/Ações Educacionais/Institucionais da Escola Superior” e “Assessor Especial de Escola Superior” em autarquia pública mantenedora de faculdade; e (ii) estabeleceu prazo de 120 dias, contado a partir de 01.01.2025, para que a decisão produza efeitos. 



    II.  Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem e à saúde públicas).



    III. Razões de decidir



    4. A tese fixada por esta Corte ao apreciar o Tema 1.010 da repercussão geral parece ter sido incorretamente aplicada ao caso. A análise das normas invalidadas revela que os ocupantes dos cargos em comissão de Assessoria Escolar desempenham tarefas de direção, chefia ou assessoramento descritas na legislação local com grau suficiente de clareza.



    5. No caso, o cargo de Controlador Interno só pode ser ocupado por servidor concursado, de modo que não há burla à regra prevista no art. 37, II, da Constituição. Além disso, no julgamento da SL 1.694-AgR (Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 01.07.2024), prevaleceu nesta Corte o entendimento de que o cargo de “Controlador Interno” é passível de provimento em comissão.



    6. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional exigirá a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à edição de leis, ao planejamento orçamentário e financeiro e à realização de concurso público de seleção. Diante da probabilidade de êxito do recurso extraordinário interposto contra o acórdão impugnado, não soa razoável obrigar o ente público a adotar medidas administrativas de difícil reversão.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    Jurisprudência relevante citada: SL 1.773 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 63.091-AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e RE 1.410.411-AgR-ED (2024), Rel. Min. André Mendonça; SL 1.694-AgR (2024), Red. p/o Acórdão Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.480.667-AgR (2024), Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1500.567-ED-AgR (2025), Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.